Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO MÍNIMO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o fundamento de que o apenado não havia cumprido o requisito objetivo de 1/4 da pena até a data de 25/12/2023. A Defesa alega erro material no cálculo do tempo de cumprimento da pena e requer a concessão da comutação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado cumpriu, até 25/12/2023, a fração mínima de 1/4 da pena total imposta, requisito objetivo previsto no art. 3o do Decreto no 11.846/2023, para fins de concessão da comutação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.846/2023 exige, para apenados reincidentes, o cumprimento de 1/4 da pena privativa de liberdade até 25/12/2023, como requisito objetivo para a concessão da comutação da pena.
4. O total da pena imposta ao agravante era de 67 anos, 8 meses e 17 dias, sendo necessário o cumprimento de 16 anos, 11 meses e 4 dias (25%) até a data-base. Consta nos autos que o apenado havia cumprido, até 25/12/2023, 15 anos, 3 meses e 29 dias da pena, o que representa 22,64% do total, não atingindo a fração exigida.
5. Logo, é inviável a concessão da comutação da pena, com base no art. 3o do Decreto no 11.846/2023.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 3o.